Tribunal: STJ
Processo: 1021253-30.2024.8.26.0602
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241649 - SP (2025/0419709-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
RECORRIDO
: MARIA NEIDE CARVALHO OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUCAS COBO - SP425088
ISADORA DA COSTA MARTINS - SP430789
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO. DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE
CÂNCER. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA.
RECUSA ABUSIVA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de
cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação
aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.
2. Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA53018809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 00:14:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 59af2d8c-2179-4c6d-9490-c851f426126c

Brasília,
.
09 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53018809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 00:14:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 59af2d8c-2179-4c6d-9490-c851f426126c

RECURSO ESPECIAL No 2241649 - SP (2025/0419709-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
RECORRIDO
: MARIA NEIDE CARVALHO OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUCAS COBO - SP425088
ISADORA DA COSTA MARTINS - SP430789
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO. DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE
CÂNCER. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA.
RECUSA ABUSIVA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de
cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação
aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.
2. Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A. (NOTRE DAME), com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF,
art. 105,
a c
contra acórdão proferido pelo TJSP, de relatoria do Des. PASTORELO KFOURI, assim
ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE
SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA52812757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:36
Código de Controle do Documento: d52444c7-de8c-49d0-b11b-870cee3b0d3e

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de
obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
determinou o fornecimento do medicamento com base em prescrição
médica contraria as disposições legais e contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cerceamento de defesa não verificado.
4. O medicamento Sacituzumabe Govitecana (Trodelvy) é antineoplásico
e, nos termos do
I, c, da
há obrigatoriedade de
art. 12,
Lei no 9.656/1998,
sua cobertura, conforme precedentes do STJ e súmula 95 do TJSP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É abusiva a recusa de fornecimento de
medicamento da categoria dos antineoplásicos.”

Nas razões do presente recurso, NOTRE DAME alegou a violação aos arts. 10
e 12 da
sustentar que não está legal e contr
Lei no 9.656/98
atualmente obrigada ao
custeio de medicamento que não consta no rol da ANS e que entende não possuir
eficácia para o tratamento da parte autora.
É o relatório.
VOTO
O presente inconformismo não merece prosperar.
Nas razões do recurso especial, NOTRE DAME alegou a violação aos arts. 10
e 12 da
ao sustentar que não está legal e contr
Lei no 9.656/98
atualmente obrigada ao
custeio de medicamento que não consta no rol da ANS e que entende não possuir
eficácia para o tratamento da parte autora.
Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de
procedimentos/medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há
apenas uma diretriz na resolução normativa.
A propósito, confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
Documento eletrônico VDA52812757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:36
Código de Controle do Documento: d52444c7-de8c-49d0-b11b-870cee3b0d3e

1.Nos termos da jurisprudência deste Corte,a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de
cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em
relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.
Precedentes.
2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência
de ofensa a direitos da personalidade em razão do ilícito em questão,
fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a
controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.909.215/PR,

Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem destaque
27/6/2022,
30/6/2022
no original)

PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATOS.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA. ILEGALIDADE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO
ORAL.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a exclusão,
na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para
esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, §
Lei no 9.656/1998
1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual
parágrafo único, VI,
art. 17,
da RN no 465/2021)" (
Rel. Ministro RICARDO
REsp 1.692.938/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021,
DJe
.
4/5/2021)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
3. Seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos para
alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à doença que
atinge a paciente (câncer de ovário) e à necessidade do medicamento
postulado para seu tratamento.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro ANTONIO CARLOS
REsp n. 1.890.823/SP,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
25/4/2022,
28/4/2022
sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA52812757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:36
Código de Controle do Documento: d52444c7-de8c-49d0-b11b-870cee3b0d3e

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO
NEGATIVA DE
CPC/2015.
COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER.
ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL
CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na
art. 1.022
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão
cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a
negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou
material considerado essencial para sua realização de acordo com o
proposto pelo médico. Precedentes.
3. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para
tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente
no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido:
AgInt no
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1.911.407/SP,
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
18/05/2021,
AgInt no
Rel. Ministro MARCO
24/05/2021;
AREsp 1.002.710/SP,
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
04/05/2020,
07/05/2020;
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1.584.526/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
10/03/2020,
17/03/2020.
4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte
da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando
abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a
orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se
tratando de mero aborrecimento. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
REsp n. 1.941.905/DF,
Turma, julgado em
DJe de
- sem destaque no
22/11/2021,
3/12/2021
original)
Sendo assim, forçoso concluir que o aresto estadual está em consonância
com o entendimento firmado nesta Corte Superior, motivo pelo qual indene de reparos.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52812757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:36
Código de Controle do Documento: d52444c7-de8c-49d0-b11b-870cee3b0d3e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.241.649 / SP
Número Registro: 2025/0419709-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00194217620248260602
10212533020248260602
194217620248260602
19421762024826060210212533020248260602 21856643620248260000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
RECORRIDO
: MARIA NEIDE CARVALHO OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUCAS COBO - SP425088
ISADORA DA COSTA MARTINS - SP430789
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA52997606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:01:39
Código de Controle do Documento: 59a22e03-f313-4c58-bfd0-5b68ecb0379b

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:01:39
Código de Controle do Documento: 59a22e03-f313-4c58-bfd0-5b68ecb0379b